Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0707964-79.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVELIN DE LIMA MONTEIRO RECORRIDO: VITOR HUGO ARAUJO FARIAS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente em face da decisão de ID 78063255, que indeferiu pedido de penhora dos direitos decorrentes de contrato de financiamento de bem garantido por alienação fiduciária em garantia. Verifica-se que a referida decisão já foi previamente impugnada e é objeto do Agravo de Instrumento n. 0747428-91.2025.8.07.0000, que tramita nesta Turma Recursal, sob minha relatoria. Nota-se, ainda, que a ação na origem não foi extinta, razão pela qual indevido o manejo de Recurso Inominado. Ademais, o recurso foi protocolado pela parte, anteriormente à nomeação de advogado dativo e sem ratificação pela patrona nomeada, o que denota irregularidade insanável. Nesse cenário, não conheço o presente recurso, com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.